Tribunal: TJDFT
Processo: 0712164-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712164-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO AURELIO DA SILVA PEIXOTO AGRAVADO: DECIO FAUSTO GORINI, MARIO GORINI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCO AURELIO DA SILVA PEIXOTO contra a decisão de ID 188995514 (autos de origem), proferida em procedimento de tutela antecedente, ajuizada em face de DECIO FAUSTO GORINI E OUTROS, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que os agravados promoveram alteração contratual da sociedade LAB Laboratório de Patologia e Citologia Aplicada LTDA, o retirando sem sua ciência e anuência; que o ato jurídico é nulo; que a manifestação anterior de interesse na retirada da sociedade não representa o cenário fático atual; que o arquivamento do comunicado na Junta Comercial ocorreu mais de um ano após o envio; que nunca se afastou da sociedade; que os agravados não promoveram a regularização da escrituração contábil e nem prestaram contas dos últimos três exercícios. Requer, liminarmente, sejam sustados os efeitos da 16a alteração contratual, com a comunicação da JUCIS/DF para cumprimento e arquivamento; o bloqueio de arquivamento de qualquer alteração contratual que promova a alteração da administração; a proibição de retenção de pró-labore e dos dividendos; o afastamento de Mário Gorini da administração da sociedade; a nomeação de administrador provisório. Custas recolhidas (ID 57300521). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão da tutela de urgência demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, a controvérsia cinge-se à verificação da validade da alteração contratual que promoveu a retirada do agravante do quadro societário da sociedade LAB Laboratório de Patologia e Citologia Aplicada LTDA, a partir de manifestação anterior dirigida aos sócios. A discussão sobre o preenchimento dos requisitos formais para retirada da sociedade (artigo 1.029 do Código Civil) e, sobretudo, sobre a efetiva manifestação de vontade do sócio no desligamento demanda a formação do contraditório. Dispõe o mencionado artigo que, além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio poderá retirar-se da sociedade; se, de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se, de prazo determinado, provando judicialmente justa causa. Em se tratando de sociedade concebida sem prazo final de duração, bastaria a notificação do sócio retirante no prazo legal. Contudo, como dito, o cerne da questão se relaciona à existência de efetiva manifestação de vontade do sócio em exercer seu direito de retirada – ou se a discordância na condução da gestão da sociedade, manifestada por escrito, foi utilizada como subterfúgio para promover alteração contratual ilícita – circunstância que demanda a manifestação da parte contrária. Conforme abalizada doutrina, a notificação da retirada “pode ser feita extrajudicialmente, seguindo os trâmites expressos no art. 160 da Lei dos Registros Públicos (Lei n. 6.015/73), ou por via judicial (CPC, arts. 726 a 729)” (ROSENVALD, Nelson. Código Civil Comentado. 3. ed. São Paulo: JusPodivm, 2022, p. 1112), procedimento, prima facie, não verificado na hipótese. A despeito da aparente inexistência de manifestação de vontade do sócio de se desligar da sociedade, a questão deve ser resolvida sob o crivo do contraditório no primeiro grau de jurisdição. A própria parte agravante fundamenta seu interesse na continuidade da exploração da atividade econômica na “realidade fática” atual, circunstância que impõe, outrossim, instrução processual adequada. Ademais, não se vislumbra risco de dano à parte agravante que não possa, acaso verificada a ilicitude do ato praticado pelos sócios majoritários, ser posteriormente reparado, sem olvidar que se trata de procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, justificado pela alegada contemporaneidade da urgência ao ajuizamento da ação (artigo 303 do Código de Processo Civil). Nesse cenário, a parte prejudicada poderá buscar o ressarcimento por eventual prejuízo experimentado pela alteração contratual, se restar caracterizada a irregularidade. Portanto, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Desnecessária a intimação da parte contrária, em razão da ausência de citação. Comunique-se ao i. juízo a quo. Promova-se a exclusão do arquivo de ID 57300525, na forma pleiteada na petição de ID 57307385. Int. Brasília/DF, 26 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora